Tribunal: STF
Processo: ARE 1542149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO. Artigos 2º, §2º da Lei 12.850/13; 158, §1º, c/c 14, II; 121, §2º, I, III e IV, c/c 14, II, três vezes; 307, duas vezes e 296, §1º, III, todos do Código Penal. Condenação. RECURSOS DEFENSIVOS. Primeiro Apelo (Peterson). Anulação da Sessão Plenária, com a submissão do Réu a novo julgamento, por ser a Decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos Autos. Redução das penas. Afastamento da decretação da perda da função pública. Segundo Apelo (Everton). Preliminar. Nulidade da Sentença por afronta à plenitude de defesa. Mérito. Redução das penas. 



    1. Preliminar. Rejeição. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, XXVIII, de modo que, a anulação do Julgamento somente pode ser reconhecida quando a Decisão dos Jurados contrariar, manifestamente, a prova dos Autos, na exegese do artigo 593, do Código do Processo Penal. No Processo Penal, não se declara nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o Réu. No caso, a Decisão dos Jurados baseou-se no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, e para invocação de eventual tese de nulidade absoluta ou relativa, cumpre demonstrar, de forma concreta, o prejuízo para a Acusação e/ou para Defesa, com base no Princípio do prejuízo, conforme os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal e entendimento dos Tribunais Superiores, não tendo a Defesa, no caso concreto, cuidado de fazê-lo. A pretensão de nulidade da Sessão Plenária, ao argumento de que as testemunhas de defesa não teriam sido intimadas, diante do suposto “estado de necessidade” em que se encontrava o ora Apelante, alegadamente violando o artigo 593, III, a, do Código de Processo Penal, não comporta acolhimento. A Defesa não arguiu a questão, quando da realização da Sessão Plenária, consoante se colhe da Ata da 14ª Sessão de Julgamento da 5ª Sessão Judiciária de 2022. Nulidades posteriores à Pronúncia, que devem ser alegadas na primeira oportunidade ou até abertura dos trabalhos no Tribunal do Júri, segundo previsão adotada pelo artigo 571, V, do Código de Processo Penal. Preclusão. Tema só trazido à discussão, extemporaneamente, em sede recursal, denominando-se "nulidade de algibeira", rejeitada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com os Princípios da boa-fé e da efetividade processual. Precedente: AgRg no HC n. 661.815/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 



    2. Mérito. Em sede de crimes contra a vida, o Tribunal do Júri é o Órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu competência para decidir e julgar, a teor de seu artigo 5º, XXXVIII, não havendo que se questionar sua Decisão, se escolhida uma das teses oferecidas em Plenário, fundou-se a condenação em provas seguras que a ampare, militando eventual dúvida a respeito de alegada contrariedade à prova dos Autos, a favor da soberania daquele Órgão. A decisão dos Jurados, no caso, encontra suporte na prova produzida, segundo o exame do acervo probatório colhido por ocasião da Pronúncia e do Júri, sendo induvidosas a materialidade e a autoria dos delitos, a teor das peças técnicas e da segura prova oral colhida, sendo os depoimentos, tanto das Vítimas das extorsões, como dos Agentes da lei, Vítimas da tentativa de homicídio, em Juízo, firmes e coerentes entre si, guardando sintonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial, tornando impossível a absolvição. Incidência do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça. 



    3. Dosimetria. 3.1. Crimes de extorsão. Penas-base para os crimes de tentativa de extorsão qualificada, praticados por ambos os Apelantes, que não merecem revisão. Juízo que as fixou, de forma devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias dos crimes e a culpabilidade dos Réus, levando em consideração o fato de os crimes de uso de documento falso, considerados meio, terem influído na materialização das tentativas de extorsão, sendo o intento criminoso, construído e planejado. O insultuoso modo de agir dos Réus, não só maculou sua culpabilidade, como agravou as circunstâncias do crime, de engenhosidade petulante, revelando grau de reprovabilidade que extrapola a normalidade associada ao tipo penal em questão e, sem dúvida, autoriza o incremento das penas basilares. 3.1.1 Incabível a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, requerida pelo ora Apelante Peterson, voltando-se a prova para que, o artefato fora utilizado na empreitada criminosa, sendo irrelevante a sua não apreensão e perícia, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (0025779- 98.2018.8.19.0008 - APELAÇÃO. Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 08/03/2022 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. Além disso, o quantum de pena reclusiva imposto levou em consideração, não só o fato de os crimes terem sido cometidos com emprego de arma de fogo, mas, também, em concurso de agentes, circunstâncias consideradas simultaneamente, justificando o incremento implementado. 3.1.2 Fração de 1/3 adotada na Sentença, como redução pela tentativa, plenamente justificado, tornando impossível maior diminuição, como requer a Defesa do ora Apelante Everton, tendo o Juízo levado em consideração, o fato de a execução dos crimes ter sido integralmente realizada pelo agente, sem alcançar o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. 3.2 Crime de organização criminosa. Aumento da fração de redução de pena pela reincidência reconhecida para o ora Apelante Peterson, que se impõe. Réu reincidente não específico, segundo evidencia a análise conjunta de sua FAC e Atestado de Pena. 3.2.1 Impossibilidade de redução da fração de metade, empregada pela causa de aumento prevista no §2º, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, requerida pela Defesa do ora Apelante Peterson. Dosimetria que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do Julgador, atrelado às particularidades de cada caso concreto, somente passível de revisão, na hipótese de haver flagrante desproporcionalidade e inobservância dos parâmetros legais. Conselho de Sentença que considerou que, a organização criminosa tinha como escopo, a prática de crimes de extorsão em grupo armado, uso de documento falso e tentativa de homicídio, atuando os Réus com emprego de arma de fogo, sendo que, dentre as conversas telefônicas interceptadas, há número considerável de diálogos, em que os integrantes do grupo fazem expressa alusão a armas diversas, tendo sido apreendida com um dos Réus, uma arma de fogo, restando devidamente justificado o aumento, em atendimento, ainda, ao Princípio da proporcionalidade, respeitando o equilíbrio entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade daquele e a aplicação deste. 3.2.2 Em relação à perda do cargo exercido pelo ora Apelante Peterson, muito embora a Sentença recorrida não tenha feito constar da parte dispositiva, os motivos por que a impunha, a respaldou no corpo da sua fundamentação, exatamente onde trata da dosimetria dos crimes de extorsão qualificada tentada. Não configura reformatio in pejus, a situação em que esse Órgão revisor, ao julgar Recurso exclusivo da Defesa, sob fundamentação livre e com efeito devolutivo amplo, ratifica os argumentos da Sentença e ressalta outros nela contidos, não para piorar a situação do Recorrente, mas, simplesmente, para manter a reprimenda imposta no Juízo singular, no caso, a perda do cargo. Precedente: AgRg no REsp n. 1.924.034/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Condutas criminosas evidenciadoras de violação dos deveres do Agente com o Ente Estatal e infringência aos Princípios mais básicos da Administração Pública, sendo, ainda, superior a 4 anos, a pena reclusiva imposta, obedecendo aos ditames do artigo 92, I, do Código Penal, permitindo manter o decreto da perda do cargo, como resposta mais justa à sociedade. Réu que demonstrou total inaptidão para o exercício da função pública, pois, com base em um estratagema, segundo o qual, para constranger as Vítimas e obter, mediante grave ameaça, vantagem econômica, passou-se por Agente da Lei, apresentando-se como Policial Civil, inclusive com o uso de distintivo, exigindo certa quantia para que aquelas não fossem autuadas e presas. Os documentos apresentados por ele e seu comparsa, notadamente um mandado de busca e apreensão, com timbre desse Tribunal de Justiça, contendo assinatura falsa de uma Magistrada e um despacho de um Delegado de Polícia, com timbre da Polícia Civil desse Estado, evidenciam que, o ora Recorrente contribuiu, sobremaneira, para gerar descrédito à função pública e, mais ainda, às instituições do Poder Judiciário e da Polícia Civil. Ademais, ele fora condenado por tentativa de homicídio qualificado contra Agentes da Segurança Pública que, no desempenho legítimo de suas funções, investigavam o grupo criminoso por ele integrado. A gravidade das condutas é incompatível com a sua permanência na Instituição policial, que tem como função primordial a ordem e a segurança pública, cuja imagem já de Policial Militar, já que entre as datas de 14/04/2015 a 26/09/2016 tinha sido destituído da Corporação. Réu que fora demitido do serviço público, em decorrência do que Acórdão prolatado nos Autos do Processo nº 0001859-13.2008.8.19.0084 determinou, e no qual foi condenado por homicídio qualificado consumado, nas penas de 13 anos de reclusão e 100 DM, tendo sido reintegrado pela Decisão proferida na Ação Revisional nº 0022614-72.2015.8.19.0000, que decotou da condenação a parcela inerente à perda do cargo público, “diante da absoluta ausência de fundamentação”, levando à conclusão de que o cargo lhe foi restabelecido, com efeitos retroativos, abrangendo o período em que praticou os atos julgados no presente feito. 



    4. Ausência de qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais e de legislação federal elencados nas contrarrazões do Ministério Público. PRELIMINAR REJEITADA. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta, inicialmente, que “o recorrente foi julgado em sessão plenária do Tribunal do Júri levada a efeito em 25 de agosto de 2022, sem que suas testemunhas de defesa tivessem sido intimadas para o ato”.



    Sustenta, no ponto, que “ao considerar a nulidade como de algibeira, o Tribunal a quo fechou os olhos para todas as gritantes falhas estatais para com o recorrente durante quase 06 anos de prisão, negando que o estado de desespero imposto ao recorrente, que passou mais de meia década encarcerado, longe de sua família, à espera de um julgamento que jamais ocorria, o tenha levado a optar por um julgamento sem a presença de suas testemunhas de defesa, que sequer foram intimadas pela serventia”. 



    Salienta que “A não intimação das testemunhas de defesa para a sessão de julgamento foi uma das violências praticadas contra o recorrente, ferindo de morte o princípio da plenitude de defesa que vigora no Tribunal do Júri, vide artigo 5º, XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal e está prevista como causa de nulidade processual no artigo 564, III, alínea h, do Código de Processo Penal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a parte recorrente não teria apresentado a repercussão geral da matéria suscitada.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à plenitude de defesa, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a recorrente apenas alega a nulidade sem comprovação do prejuízo na defesa. 



    Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2015) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente